Tribunal: TJBA
Processo: 8106363-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106363-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOILZA RENATI SALES BARBOSA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação revisional de contratos bancários, visando à reforma parcial da sentença que reconheceu a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, indeferiu a devolução dos valores pagos indevidamente e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O recurso debate a abusividade das taxas de juros, a restituição de valores cobrados a maior e a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as taxas de juros remuneratórios praticadas pela instituição financeira são abusivas em relação à taxa média de mercado; (ii) definir se é cabível a restituição de valores pagos indevidamente, e em que forma; (iii) analisar a adequação da verba honorária fixada na sentença.

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990 e da Súmula nº 297 do STJ, permitindo a revisão de cláusulas contratuais abusivas.

4. Segundo o REsp 1.061.530/RS (Temas Repetitivos 24 a 36), a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é, por si, abusiva, mas admite revisão judicial quando houver desvantagem exagerada ao consumidor, verificada com base nas circunstâncias do caso concreto.

5. As taxas de juros pactuadas nos contratos em exame (até 1.099,12% a.a.) excedem significativamente a taxa média de mercado do período (máximo de 84,84% a.a.), ultrapassando o limite de 1,5 vez apontado pela jurisprudência como indício de abusividade.

6. Diante da discrepância entre a taxa contratada e a taxa média apurada pelo Banco Central, reconhece-se a abusividade dos juros remuneratórios, devendo ser substituídos pelos percentuais médios de mercado vigentes à época da contratação.

7. Verificada a cobrança indevida de valores, é cabível a restituição simples, nos termos da jurisprudência consolidada, quando não caracterizada a má-fé da instituição financeira.

8. Considerando o baixo valor atribuído à causa, os honorários advocatícios serão fixados por equidade, impondo-se sua fixação em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV a VI, e 51, IV e § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJBA, Súmula nº 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
1
06
363
-
85
.2022.8.05.0
00
1
, em que figuram como apelante
JOILZA RENATI SALES BARBOSA
e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07